Tribunal: TJBA
Processo: 8055455-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055455-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: EDNA FERREIRA RAMALHO

Advogado(s)
:
TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES, RICARDO CARVALHO TORRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PROVEITO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DOS DANOS MORAIS E SOBRE O CUSTO DO TRATAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.738.737/RS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PRESERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055455-90.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada EDNA FERREIRA RAMALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.